Tribunal: TJDFT
Processo: 0705452-94.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas quando o acervo dos autos deixa induvidosa a existência do crime e a autoria imputada ao acusado.
2. Quanto às circunstâncias do crime, impõe-se a valoração desfavorável considerando o emprego da faca, instrumento de alto potencial lesivo, o que potencializa o temor causado à vítima e, consequentemente, a reprovabilidade da conduta criminosa.
3. Em relação às consequências do delito, o fato de a vítima ter que mudar de residência no dia seguinte à ameaça é fundamentação idônea para a majoração da pena-base, uma vez que demonstrado que os fatos afetaram à ofendida de uma maneira incomum, a ponto de o temor sofrido pelas ameaças proferidas pelo réu levá-la a sair de sua casa imediatamente.
4. Recurso conhecido e não provido.